Tribunal: TJSP
Processo: 1001622-85.2023.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmulas 596 e Vinculante n. 7, ambas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmulas 596 e Vinculante n. 7, ambas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Inteligência da Súmula 382 do STJ - Financiamento de veículo – Abusividade não caracterizada – RECURSO DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Cédula de crédito bancário – Inteligência do art. 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04 - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS – Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida – Prevista, expressamente, a capitalização pela sistemática do duodécuplo – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Documento juntado aos autos que não traduz autêntica avaliação, pois que contém somente alguns dados qualificadores do veículo e a sua situação administrativa, além de respostas padronizadas e lacônicas a alguns itens como pintura, pneus etc., sem maiores considerações – Falta de recibo de pagamento – Não configuração do fato gerador a justificar a cobrança – Onerosidade verificada – Cobrança afastada – RECURSO PROVIDO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Documentação colacionada ao feito comprovando o registro do contrato junto aos órgãos de trânsito – Não observação de onerosidade – Pactuação mantida – RECURSO DESPROVIDO.
SEGURO PRESTAMISTA – Possibilidade de pactuação, desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP – Não comprovação nos autos de que à parte autora tenha sido dada a opção de escolher a seguradora contratada – Violação ao art. 39, I, do CDC – Cobrança arredada – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Devolução do valor indevidamente cobrado a título de tarifa de avaliação de bem e de seguro prestamista que deve se dar de maneira simples – Cobrança que se deu baseada na suposta licitude dos encargos afastados, pautada em expressa previsão contratual – Inexistência de má-fé da instituição financeira, ainda que na acepção contrária à boa-fé objetiva, causa excludente da repetição duplicada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CONCLUSÃO – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.